Tribunal: TCU
Processo: 029.438/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de dois atos de Aposentadoria, emitidos pela Superintendência Regional do Dnit nos Estados de Goiás e Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados em 18/03/2021 os atos constantes das peças 4 e 5, relativos às aposentadorias de Elias Fernando da Silva e José Nascimento Galvão; 9.2. encaminhar os autos à Sefip para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Dnit nos Estados de Goiás e Distrito Federal.